Tribunal: TJBA
Processo: 0011052-59.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011052-59.2005.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEAN BOTELHO SILVA

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: APARECIDA CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
JHENIPHER BARBOSA DAS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUBSTABELECIMENTO ABUSIVO DE PODERES. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE IMÓVEL. NULIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato jurídico, declarando nulos os atos de transferência e registro do imóvel denominado Fazenda Santa Helena, determinando o registro da propriedade em nome dos autores da ação, ora apelados. Alegação de simulação e desvio de poderes no uso de substabelecimento.

2. A preclusão temporal impede a rediscussão das questões preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido, já rejeitadas na decisão saneadora, sem insurgência do apelante no momento oportuno, conforme o art. 357, § 1º, do CPC.

3. Restou comprovado nos autos, por meio de documentos e depoimentos, que o apelante, ao se valer de substabelecimento de poderes, desviou a finalidade inicialmente pactuada, transferindo o imóvel a terceiro com valores incompatíveis com o mercado, configurando simulação e má-fé.

4. A simulação é causa de nulidade absoluta, conforme o art. 167 do Código Civil, por envolver declaração enganosa que disfarça a real intenção das partes, violando princípios contratuais como a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

5. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas, reconhecendo a cadeia dominial fraudulenta, o desvio de poderes pelo apelante e a inexistência de comprovação das alegadas dívidas que justificariam a transferência.

6. O entendimento jurisprudencial majoritário confirma que negócios jurídicos simulados são nulos e devem ter seus efeitos anulados, restabelecendo-se o
status quo ante
.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0011052-59.2005.8.05.0274
, em que figura como apelante
ADEAN BOTELHO SILVA
e apelado
APARECIDA CARVALHO LIMA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria